Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737737-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS PACIENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LILIANE DA COSTA SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, artigo 304, “caput”, e artigo 288, “caput”, todos do Código Penal (processo n. 0718224-20.2021.8.07.0007). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Kelven Fonseca Gonçalves Dias) que, no dia 14-outubro-2021, a paciente foi presa em flagrante após tentar descontar um cheque, com suspeita de falsificação, no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), na agência do Banco do Brasil n. 1887, localizada em Taguatinga/Sul. O gerente do estabelecimento bancário, suspeitando da veracidade da cártula, acionou a polícia. Enquanto alguns agentes entraram no banco e abordaram Liliane, outros agentes, ao lado de fora da agência, suspeitaram de Michael Douglas Felícia Batista e do filho de Liliane (Matheus) e os abordaram. Diante da confirmação por parte destes de que estavam acompanhando Liliane, também foram presos em flagrante. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória a Matheus e, contrariamente à manifestação o Ministério Público, converteu, de ofício, as prisões em flagrante de Liliane e Michael Douglas em preventiva, destacando, dentre outros fundamentos, que Liliane responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, uso de documento público falso e estelionato, tendo sido condenada em primeira instância. Destacou que a paciente foi denunciada como incursa no art. 171, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e que o “Parquet” requereu o arquivamento parcial do inquérito, por ausência de justa causa, no que diz respeito aos crimes de associação criminosa e uso de documento falso. Ademais, foi apresentada defesa preliminar, com pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido. Asseverou que a “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local” são expressões vazias e genéricas usadas pelo Juízo “a quo”, ao passo que a imposição da medida depende da demonstração de elementos concretos que a justifiquem. Ademais, afirmar que a medida seria necessária para garantir a ordem pública representa indevida antecipação de juízo de culpabilidade e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Acrescentou que suas condições pessoais são favoráveis, pois ela é tecnicamente primária, tem dois filhos que dependem do seu trabalho para o sustento e exercia ocupação lícita antes de ser presa. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Submetido o “writ” ao plantão judicial, a eminente Desembargadora Plantonista Simone Lucindo deixou de apreciar o pedido liminar, asseverando que “não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque a suposta prisão ilegal de seu em 14 de outubro de 2021, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida foi proferida em 15 de outubro de 2021” (ID 30987816). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo à representação da autoridade policial (ID 30984068, p. 50/52), converteu a prisão em flagrante de LILIANE e MICHAEL DOUGLAS em preventiva para a garantia da ordem pública, considerando o “modus operandi” do delito, pois os agentes teriam se associado para cometer crimes de estelionato mediante falsificação documental, sendo que, no momento da abordagem policial, tentavam realizar saque, no interior de agência do Banco do Brasil, de cheque administrativo contrafeito no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Além disso, os policiais teriam encontrado em poder dos autuados outro cheque administrativo, no valor de R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais). Em relação à paciente LILIANE, consignou ainda o risco de reiteração delitiva, tendo em vista estar respondendo a outra ação penal, com condenação em primeira instância, nos seguintes termos: Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CNJ, que determina que “deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva (...)”, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, no momento em que o autuado viesse a sair da sala de videoconferência, bem como do mobiliário e dos equipamentos de informática, inclusive com fios, localizados na mencionada sala, os quais, outrossim, podem ser utilizados como instrumentos aptos a colocar em risco a integridade física do próprio custodiado e de terceiros, aí incluídos os demais presos recolhidos na carceragem e os policiais responsáveis pela escolta. Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do autuado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas protetivas. As Defesas se manifestaram pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados MICHAEL DOUGLAS e LILIANE no ID 105931720. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 156/2021-CORF, Ocorrência Policial n.o 695/2021-CORF, processo no 0718224-20.2021.8.07.0007, 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, lavrado em desfavor de LILIANE DA COSTA SOUZA, de MATHEUS CAUAN DA COSTA CASTRO e de MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 171, caput, C/C art. 14 inciso II do Código Penal; no art. 304, caput, do Código Penal; e no art. 288, caput, do Código Penal. DECIDO. É o breve relato. DECIDO. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para indiciar a autoria dos custodiados. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial em relação ao autuado MATHEUS. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória a ele é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Em relação aos autuados MICHAEL DOUGLAS e LILIANE, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam se associado para cometer crimes de estelionato mediante falsificação documental, sendo que, no momento da abordagem policial, tentavam realizar saque, no interior de agência do Banco do Brasil, de cheque administrativo contrafeito no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais). Não se olvide que os policiais teriam encontrado em poder dos autuados, consoante representação da autoridade policial (ID 105931718), outro cheque administrativo, no valor de R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais). O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, mormente ao serem consideradios os vultosos valores, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. A custodiada LILIANE ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, uso de documento público falso e estelionato, tendo sido condenada em primeira instância. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória de LILIANE e MICHAEL DOUGLAS encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, no que se refere aos aludidos autuados, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LILIANE DA COSTA SOUZA (nascida em 02/02/1983, filha de Francisco Edivan de Souza e de Helena Maria da Costa, e de MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA (nascido em 10/04/1990, filho de Edilson Batista e de Eneira Felícia da Silva), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Por outro lado, CONCEDO, SEM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a MATHEUS CAUAN DA COSTA CASTRO (nascido em 13/02/2003, filho de Victor Emanuel Borges Castro e de Liliane da Costa Souza). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado MATHEUS seja posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. (ID 30984069, p. 24/27) Ademais, extrai-se dos autos que, no dia 27-outubro-2021, o Ministério Público apresentou denúncia apenas em desfavor de LILIANE, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, “caput”, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (ID 30984072, p. 19). Mediante cota complementar à denúncia (ID 30984072, p. 20/23), requereu o arquivamento parcial do inquérito policial em relação aos demais crimes pelos quais ela foi autuada (arts. 304 e 288 do Código Penal), por ausência de justa causa para a ação penal. Por sua vez, no que diz respeito a MICHAEL DOUGLAS, também requereu o arquivamento do inquérito quanto aos crimes de uso de documento falso e de associação criminosa e explicou que, apesar de entender que há indícios de que seria coautor do crime de estelionato (tentado), ele preenche os requisitos para a realização de acordo de não persecução penal, de maneira que requereu a designação de audiência para proposta e eventual homologação do acordo e pleiteou a revogação da sua prisão preventiva. Quanto ao filho da paciente, MATHEUS, requereu o arquivamento do inquérito em relação a todos os crimes pelos quais foi autuado. A autoridade judiciária indicada como coatora recebeu a denúncia ajuizada em desfavor da paciente e acolheu os demais pleitos do “Parquet”, inclusive no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva de MICHAEL DOUGLAS (ID 30984072, p. 31/34). A Defesa de LILIANE apresentou resposta à acusação combinada com pedido de revogação da sua segregação cautelar (ID 30984072, p. 48/58). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da ação penal e pela manutenção da prisão preventiva da paciente (ID 30984072, p. 61/62). A douta autoridade judiciária indicada como coatora ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de revogação da segregação. Explicou que não é instância revisora das decisões do Juízo do NAC, o qual possui mesma hierarquia. Ademais, ponderou que não foi apontado fato novo superveniente apto a infirmar os termos da decisão que decretou a medida. Nesse sentido, reiterou que a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e que as circunstâncias do crime foram graves. Por fim, ponderou que não há espaço para profunda discussão a respeito do mérito da causa no atual momento processual. Confira-se: Tenho que o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da denunciada Liliane da Costa Souza, neste momento, não merece acolhida. Ora, não cabe a este Juízo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do e. TJDFT: (...) Nessa linha, como bem disse a Representante do órgão Ministerial: “...A decisão recentemente proferida pelo NAC (ID 105948087) deve ser mantida pelos próprios e exatos fundamentos. Com efeito, inexiste qualquer fato novo tendente a ensejar a insubsistência das razões que lastrearam a decretação da prisão preventiva da acusada, ressaltando que a necessidade de segregação cautelar da ré encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, conforme bem salientou o D. Magistrado...” (ID 107977859). Saliento que se trata de crime grave imputado à acusada Liliane da Costa Souza no presente feito. Ressalte-se, ainda, que não cabe análise minudente de provas nesta estreita via, até porque configuraria indevida incursão no mérito da causa. Portanto, os pedidos da requerente não merecem acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, a requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. No outro giro, da análise da resposta à acusação apresentada verifica-se que a tese defensiva confunde-se efetivamente com o próprio mérito da ação penal, apreciação essa que deve ser reservada para a Sentença. (...) Assim, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Liliane da Costa Souza, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual não merece qualquer censura. Lado outro, tendo em vista que a resposta à acusação apresentada ID 107800780 não veicula quaisquer das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, as quais - ao menos neste momento processual - não se mostram presentes, ratifico a decisão que recebeu a denúncia. (ID 30984072, p. 64/67) Pois bem. Primeiramente, merece destacar que a situação de MICHAEL DOUGLAS, que teve a prisão preventiva revogada, difere da situação da paciente, uma vez que ele sequer foi denunciado, pois o “Parquet” entendeu que ele preenche os requisitos para o oferecimento de acordo de não persecução penal. Ademais, embora a Defesa afirme que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada de ofício, houve representação da autoridade policial e, depois da audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se de maneira expressa pela manutenção da medida. Acrescente-se que, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva da paciente. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator